Tribunal: TJES
Processo: 0019557-05.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019557-05.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO CARLOS QUADROS e outros

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HÉLIO CARLOS QUADROS
e
SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS

contra acórdão (id. 16030646) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar o dever de cancelamento da averbação pelo autor do ato; (ii) determinar se houve ausência de manifestação acerca da conduta da instituição financeira frente ao exercício regular de direito ou abuso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou a tese do dever de cancelamento da averbação ao aplicar o princípio da causalidade, consignando que a necessidade de intervenção judicial decorreu exclusivamente da inércia dos embargantes em registrar o título de propriedade por mais de quatro anos.

5. A responsabilidade pelas custas processuais recai sobre quem deu causa à lide, de modo que a desatualização dos registros públicos por negligência dos adquirentes impede a transferência do ônus sucumbencial à parte embargada.

6. A conduta da instituição financeira caracteriza exercício regular de direito, visto que a constrição judicial baseou-se em dados públicos disponíveis à época, inexistindo ilicitude ou abuso quando o credor é induzido a erro pela omissão do proprietário de fato.

7. O magistrado detém o dever de fundamentar a decisão com razões suficientes para o deslinde da controvérsia, sem a obrigatoriedade de rebater individualmente cada argumento que não possua o condão de infirmar a conclusão adotada.

8. A utilização dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito revela-se imprópria, uma vez que o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio da via recursal adequada.

9. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto das matérias suscitadas, independentemente do êxito dos embargos, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração que buscam apenas a reforma do julgado.

12. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida ao omitir o registro de propriedade.

13. Não configura abuso de direito a penhora de imóvel efetuada por credor baseada em registro público desatualizado por negligência do adquirente.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019557-05.2019.8.08.0035

EMBARGANTES:
HÉLIO CARLOS QUADROS e SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS

EMBARGADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
HÉLIO CARLOS QUADROS
e
SELMA PEREIRA CANTÃO QUADROS

contra acórdão (id. 16030646) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta pelos embargantes em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Em seu recurso (id. 16738360), o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões relevantes no que tange à: (i) ausência de enfrentamento do dever de cancelamento da averbação irregular imposto ao autor da averbação e (ii) ausência de enfrentamento acerca da conduta da instituição financeira como exercício regular de direito ou abuso.

Sem contrarrazões.

Muito bem. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Dito isso, no que se refere às alegadas omissões entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, visto que basta analisar o acórdão recorrido (id. 16030646) para constatar que as questões referidas foram devidamente enfrentadas e decididas, de modo que passo a tratar ponto a ponto sobre cada uma delas.

Quanto a ausência de enfrentamento do dever de cancelamento da averbação irregular imposto ao autor do ato, compreendo que a pretensão recursal trazida
já foi decidida em primeiro grau e reiterada pelo referido acórdão, como se vê do trecho abaixo:

“
[...] Por isso,
a omissão dos apelantes no cumprimento de um dever legal acessório ao negócio jurídico não pode ser utilizada como escudo para eximi-los da responsabilidade pelos custos do processo que eles mesmos deram causa.

Portanto, atribuir os ônus da sucumbência à parte embargada, ora apelada, seria
subverter a lógica da causalidade e premiar a negligência dos próprios recorrentes,
razão pela qual a manutenção da sua responsabilidade é medida de rigor.

Dito de outro modo, a controvérsia gerada e
a necessidade de acionar o Poder Judiciário para desfazer a constrição decorreram da falta de registro do título de propriedade pelos próprios apelantes.
Destarte,
em observância estrita ao princípio da causalidade, eles são os responsáveis pelos encargos sucumbenciais.”

(grifei)
[...]
(id. 16030646)
.

Calha frisar que, com relação ao ponto supostamente omitido,
a pretensão dos embargantes devolvida a esta segunda instância em sede de recurso de apelação cingiu-se, exclusivamente, à discussão sobre o ônus da sucumbência, questão que foi devidamente enfrentada
pelo acórdão, sendo resolvida com espeque no princípio da causalidade.

Portanto, é notório que a matéria impugnada foi julgada de forma fundamentada, não havendo quanto a ela qualquer vício.

Quanto à suposta ausência de análise acerca da conduta da instituição financeira como exercício regular ou abuso de direito, cito mais um elucidativo trecho do acórdão embargado:

“[...] Na análise dos autos, em que pese a aquisição das unidades imobiliárias em 2014, com a subsequente quitação em 2015,
a inércia dos apelantes em formalizar a transferência dominial por mais de quatro anos se revela como o ponto nevrálgico da controvérsia.

Dito isso,
a formalização do negócio jurídico mediante o competente registro cartorário é dever que incumbe ao adquirente,
conferindo a necessária publicidade ao ato e oponibilidade perante terceiros, o que até então não havia ocorrido.

No caso,
a alegação de surpresa quanto ao gravame judicial não encontra amparo
, pois a ciência da constrição somente ocorreu no momento do registro tardio por exclusiva liberalidade, e negligência, dos próprios recorrentes.

A constrição judicial, datada de 2017, é anterior à publicidade do ato de compra e venda.
Desse modo, a situação litigiosa que deu origem aos embargos de terceiro foi diretamente ocasionada pela omissão dos apelantes em registrar sua propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

Além disso, as diligências para localização de bens do devedor, especialmente os imóveis, são efetuadas por meio de consultas aos ofícios de registro competentes, sendo esta a praxe forense. A desatualização dos dados cadastrais, provocada unicamente pela inércia dos adquirentes/apelantes,
induziu o credor a erro, tornando a restrição, sob a ótica do exequente, uma medida legítima e inevitável para a satisfação de seu crédito, não havendo que se falar em conduta culposa.”

(grifei).

Além disso, é importante citar também excerto da ementa do julgamento em questão, o qual elucida ainda mais a questão. Vejamos:

“[...] 7. A conduta do banco apelado
configura exercício regular do direito de crédito,

sem caracterização de ilicitude ou abuso
, já que baseada em dados disponíveis nos registros públicos.”
(grifei).

Nesse sentido, segundo vem decidindo o C. STJ:
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Além disso, a jurisprudência sedimentada do Colendo STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Portanto, as razões manejadas são relativas ao

inconformismo da parte com o acórdão proferido, eis que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.